Tribunal: TJMT
Processo: 1046789-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046789-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE SCHAPER - CPF: 044.182.756-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL - CNPJ: 08.409.101/0002-03 (AGRAVANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - CPF: 037.065.466-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE
Q
UARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS

NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INAPLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado via SISBAJUD, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido quando não demonstrada, de forma robusta, a essencialidade dos valores para a continuidade da atividade empresarial.

A impenhorabilidade de valores até o limite de
q
uarenta
salários-mínimos
, prevista no art. 833, inc. X, do CPC, destina-se, em regra, à pessoa física, admitindo-se sua extensão à pessoa jurídica apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova concreta da indispensabilidade dos recursos para a subsistência da empresa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1046789-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA
LTDA. - COTRIAL

AGRAVAD
A
:

AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA LTDA. – COTRIAL
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1006363-86.2023.8.11.0037, ajuizada por
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
., que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD e deferiu a expedição de alvará para levantamento do numerário em favor da exequente.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e o seu cabimento, nos termos dos
arts
. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando que a decisão agravada foi publicada em 24/11/2025, iniciando-se o prazo recursal em 25/11/2025, com término em 16/12/2025. Aduz, ainda, a regular formação do instrumento e o devido preparo.

No mérito, a cooperativa agravante afirma que a decisão recorrida merece reforma, porquanto manteve a constrição de valores que, segundo sustenta, constituem capital de giro indispensável à manutenção de suas atividades, destinando-se ao pagamento de salários, fornecedores e tributos.

Argumenta que o bloqueio realizado, no montante de R$34.858,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), compromete severamente a continuidade de suas operações, equiparando-se, na prática, à penhora de faturamento, medida de caráter excepcional, que exigiria observância do procedimento previsto nos
arts
. 866 e seguintes do CPC.

Aduz violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e ao princípio da preservação da empresa, extraído do art. 170 da Constituição Federal, defendendo que a constrição judicial, tal como mantida, possui potencial de inviabilizar a função social da cooperativa e de gerar efeitos econômicos e sociais gravosos, inclusive quanto à subsistência de seus colaboradores e associados.

Sustenta que, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, teria juntado documentação apta a demonstrar a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade de suas atividades empresariais.

Diante do exposto
, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados por constituírem capital de giro essencial, com a consequente liberação do numerário. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da impenhorabilidade parcial, limitada ao patamar de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil (Id. 337762851).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
16
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
338151354
).

A agravada
,
em sua contraminuta
,

argumenta que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 854, §3o, do CPC, uma vez que deixou de apresentar extratos bancários completos, sequenciais e atualizados, ou qualquer prova técnica contábil capaz de demonstrar que os valores bloqueados constituiriam capital de giro indispensável à manutenção das atividades da cooperativa.

Assevera que a documentação carreada aos autos pela devedora, consistentes em folhas de pagamento e guias de tributos, é genérica e insuficiente para evidenciar o alegado prejuízo irreparável ou a inviabilização da empresa.

Aduz, ainda, que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado como subterfúgio para o inadimplemento e que o bloqueio de saldo existente em conta não se confunde com a penhora de faturamento, tampouco se aplica à hipótese a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do diploma processual.

Por fim, requer o não provimento do agravo e a autorização para o levantamento da quantia penhorada
(
I
d.
342345390
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 337963357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso
.

A questão central devolvida a este Sodalício cinge-se à verificação da legalidade e da adequação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de ativos financeiros da agravante, realizada via sistema SISBAJUD, no montante de R$34.858,08
(trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos)
.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da constrição realizada sobre os ativos financeiros da parte executada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, inciso I, estabelece uma ordem preferencial de penhora, na qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar. A medida, portanto, alinha-se à busca pela máxima efetividade da tutela executiva.

A impugnação apresentada pela parte executada fundamenta-se no artigo 854, § 3o, do mesmo diploma legal, que lhe atribui o ônus de demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No que tange à alegação de que os valores bloqueados constituem "capital de giro" e, por isso, seriam impenhoráveis, cumpre registrar que tal categoria não se encontra no rol de impenhorabilidades previsto no artigo 833 do CPC.

Embora o princípio da preservação da empresa, extraído do artigo 805 do CPC, deva ser observado, sua aplicação não pode servir de escudo para frustrar por completo a satisfação do crédito exequendo.

Para que se reconheça a impenhorabilidade de valores sob tal justificativa, seria imprescindível a produção de prova robusta e inequívoca de que a constrição inviabilizaria por completo a atividade empresarial, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da empresa executada.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores via
Sisbajud
em conta bancária de pessoa jurídica configura constrição de faturamento e se há necessidade de sua substituição ou liberação, diante da alegada essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir
3 .
A constrição judicial incidiu sobre numerário em conta bancária, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo confusão com faturamento, que exige procedimento próprio, nos moldes dos
arts
. 866 e seguintes do CPC.
4 .
A agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem capital de giro indispensável à manutenção da empresa, tampouco demonstrou que a conta atingida corresponde àquela utilizada para suas despesas operacionais diárias. 5. A constrição, embora parcial frente ao montante da dívida, contribui para a satisfação do crédito, não se caracterizando
como medida
inócua

( CPC
, art. 836
) .
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: "
1 .
O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado por meio do
Sisbajud
, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido, desde que não demonstrado prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial. 2. A alegação de que os valores bloqueados constituem capital de giro deve ser acompanhada de prova robusta de sua essencialidade, sob pena de manutenção da medida executiva." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 835, I, 836, 847, 866. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014607-81.2024.8 .11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09 .2024; TJGO, AI 5273355-86.2023.8.09 .0051, 1a Câmara Cível, j. 25.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1 .668.984/DF,
DJe

15.02.2021 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10263141220258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025).

A parte executada limitou-se a juntar documentos genéricos, como folhas de pagamento e guias de parcelamento tributário, sem, contudo, apresentar extratos bancários completos que permitissem aferir o fluxo de caixa e a real destinação dos montantes bloqueados.

Da mesma forma, não prospera o argumento de extensão da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal proteção,
via de regra
, não se aplica às pessoas jurídicas, sendo uma garantia voltada à preservação do mínimo existencial da pessoa física.

As exceções, aplicáveis a microempresas ou empresários individuais, não se amoldam ao caso em tela e, ainda assim, demandariam comprovação da imprescindibilidade dos recursos para a subsistência da atividade, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

Por fim, a constrição de saldo existente em conta corrente não se confunde com a penhora sobre o faturamento, esta sim medida excepcional e subsidiária, regulada pelo artigo 866 do CPC. O bloqueio via SISBAJUD recai sobre valores já integralizados ao patrimônio do devedor, não se tratando de constrição sobre receitas futuras.

Assim, ausente a comprovação de que os valores bloqueados se enquadram em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade legal, a rejeição da impugnação é medida que se impõe.

Ante o exposto:

1.
REJEITO
a impugnação à penhora apresentada pela parte executada (ID 207594405), com fundamento no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, CONVERTO em penhora os valores bloqueados e já depositados em contas judiciais.

2.
DEFIRO
o pedido formulado pela parte exequente (ID 206756015). Expeça-se o competente alvará eletrônico para levantamento dos valores bloqueados junto ao SISBAJUD, com seus respectivos acréscimos, em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários a serem por ela informados.

3.Após a liberação dos valores, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha atualizada do saldo devedor remanescente e requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.

Intimem-se as partes quanto a presente decisão.

Não havendo interposição de recurso, cumpram-se os itens 2 e 3 da presente decisão conforme acima consignado.

Cumpra-se.”

A recorrente sustenta, em essência, que a quantia bloqueada possui natureza de capital de giro indispensável à manutenção de suas atividades, invocando os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução, além de pleitear, subsidiariamente, a extensão da impenhorabilidade de quarenta salários-mínimos prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução se processa no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, visando à satisfação do crédito inadimplido.

Nesse contexto, a penhora de dinheiro, seja em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o topo da ordem de preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, do mesmo diploma processual.

Tal prioridade legislativa tem por escopo garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional executiva, não havendo, a priori, irregularidade na constrição de ativos financeiros encontrados em nome da parte executada.

No que tange à alegação de impenhorabilidade por se tratar de capital de giro, é cediço que o ordenamento jurídico, sob a égide do princípio da preservação da empresa, admite a proteção de recursos financeiros essenciais ao funcionamento da pessoa jurídica em situações excepcionais.

Todavia, tal proteção não é absoluta e tampouco automática. Para que se afaste a constrição sobre dinheiro, incumbe à parte executada o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca,
que o montante bloqueado é imprescindível para a continuidade de suas operações imediatas, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório.

A documentação carreada ao instrumento, consistente majoritariamente em guias de recolhimento de tributos e folhas de pagamento, demonstra a existência de despesas ordinárias, o que é natural a qualquer atividade empresarial, mas não comprova que os valores especificamente bloqueados eram os únicos disponíveis para tais fins ou que sua constrição implicaria a insolvência ou a paralisação das atividades da cooperativa.

A ausência de extratos bancários completos, sequenciais e atualizados de todas as contas da empresa, bem como de um fluxo de caixa detalhado ou balancete contábil contemporâneo à constrição, impede que se verifique a real saúde financeira da recorrente e a alegada essencialidade dos valores.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL.
IMPENHORABILIDADE. CAPITAL DE GIRO. VALORES BLOQUEADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A sub-rogação parcial do crédito não retira a legitimidade ativa do credor originário para prosseguir na execução.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD sob alegação de capital de giro, exige-se prova robusta e inequívoca da sua destinação específica à manutenção da atividade empresarial
. (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10402994820258110000, Relator: SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA.
ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)
Tese de julgamento: "1.
O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado por meio do
Sisbajud
, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido, desde que não demonstrado prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial
. 2. A alegação de que os valores bloqueados constituem capital de giro deve ser acompanhada de prova robusta de sua essencialidade, sob pena de manutenção da medida executiva." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 835, I, 836, 847, 866. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014607-81.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJGO, AI 5273355-86.2023.8.09.0051, 1a Câmara Cível, j. 25.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.668.984/DF,
DJe
15.02.2021.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10263141220258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Como bem pontuado
na peça
contrarrecursal
, a apresentação de documentos genéricos e dissociados de uma análise global das finanças da empresa é insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade do numerário.

Ademais,
não há que se confundir o bloqueio de saldo disponível em conta bancária com a penhora de faturamento. Esta última é medida constritiva que recai sobre a receita futura e periódica da empresa, exigindo o procedimento específico do artigo 866 do CPC, inclusive com a nomeação de administrador-depositário
.

No caso em tela, a constrição recaiu sobre patrimônio já integralizado (ativo financeiro disponível), medida perfeitamente legítima e distinta da penhora sobre o faturamento, não havendo, portanto, violação ao procedimento legal ou necessidade de esgotamento de outras diligências.

Quanto à invocação do princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC, impende ressaltar que este não serve de salvo-conduto para o inadimplemento.

A aplicação desse princípio pressupõe que o executado indique outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação da dívida, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, o que não ocorreu na espécie.

A simples alegação de onerosidade, desacompanhada da oferta de bens idôneos em substituição ou de prova concreta do prejuízo irreparável, não autoriza o levantamento da penhora em dinheiro, que é a via mais apta a satisfazer o credor.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de aplicação extensiva do artigo 833, inciso X, do CPC (impenhorabilidade de até 40
salários-mínimos
), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que tal benesse destina-se, primordialmente, à proteção do mínimo existencial da pessoa física.

Sua extensão à pessoa jurídica é medida excepcionalíssima, admissível apenas para microempresas ou empresas de pequeno porte e, ainda assim, condicionada à demonstração cabal de que os valores são vitais para a sobrevivência da pessoa jurídica, o que se confunde com a prova da essencialidade
do capital de giro anteriormente analisada e rejeitada por ausência de comprovação concreta.

Tratando-se a agravante de uma cooperativa de produtores rurais de porte considerável e não tendo demonstrado a indispensabilidade dos valores para sua subsistência mínima, descabe a aplicação analógica do referido dispositivo protetivo.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIMITAÇÃO RESTRITA À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se exclusivamente à pessoa física, não se aplicando à pessoa jurídica.
A empresa deve comprovar que os valores bloqueados são imprescindíveis à continuidade de suas atividades para que se reconheça a impenhorabilidade excepcional.
A ausência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados impede a desconstituição da penhora, mantendo-se a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10320614020258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Desta forma, não havendo prova contundente da impenhorabilidade dos valores ou de vício no procedimento constritivo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, privilegiando-se a efetividade da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026